Tribunal: TJDFT
Processo: 0733881-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. GRAVE INCÊNDIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC.
4. No caso, restou comprovado que a agravante sofreu incêndio de grandes proporções, que destruiu totalmente seu estabelecimento e provocou a paralisação das atividades empresariais, resultando em descapitalização e múltiplas restrições financeiras.
5. Demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, é devida a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Pessoa jurídica pode obter os benefícios da gratuidade de justiça desde que demonstre, de forma idônea, sua incapacidade financeira. 2. A ocorrência de evento extraordinário, como incêndio que cause a paralisação das atividades empresariais, constitui prova suficiente de dificuldade econômica a justificar a concessão do benefício.